Tribunal: TJSP
Processo: 2005975-71.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Cauduro Padin
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000177210
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2005975-71.2020.8.26.0000, da Comarca de Jandira, em que é agravante DIRCY
JOANA FERNANDES, é agravado COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GÁS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAUDURO
PADIN (Presidente), ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA E
HERALDO DE OLIVEIRA.
São Paulo, 11 de março de 2020 .
CAUDURO PADIN
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No 2005975-71.2020.8.26.0000 - Jandira - Voto 29.413
2
VOTO No: 29.413
Agravo de Instrumento No: 2005975-71.2020.8.26.0000
COMARCA: Jandira
Agravante: Dircy Joana Fernandes
Agravado: Copagaz Distribuidora de Gás S/A
Agravo de isntrumento. Execução. Bloqueio online.
Constrição
de
numerário
depositado
em
conta
poupança. Impenhorabilidade. Exegesse do artigo
833, inciso X, do CPC. Valor inferior a 40 salários
mínimos. Reforma da decisão combatida. Recurso
provido.

Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento contra decisão
que indeferiu o desbloqueio da constrição no valor de R$ 38.690,22,
referente a depósito em conta poupança de titularidade da
executada (fl. 19).
Recorre a executada.
Sustenta, em breve síntese, que o valor constrito é
inferior a quarenta salários mínimos e, portanto, impenhorável, nos
termos do artigo 833, X, do Código de Processo Civil; que os valores
retirados da conta poupança são necessários à sua subsistência, vez
que se encontra desempregada, conforme devidamente comprovado
nos autos; a poupança em questão não é utilizada como conta
corrente, pois não recebe depósitos mensais, nem serve para débitos
relativos a pagamento de contas de consumo; que o valor se tratava
de reserva financeira e não houve tentativa de criar obstáculo à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No 2005975-71.2020.8.26.0000 - Jandira - Voto 29.413
3
penhora. Requer o provimento do recurso para que seja delcrada a
impenhorabilidade
dos
valores
penhorados
e
determinado
o
desbloqueio ou levantamento em favor da agravante.
Foi indeferido o efeito suspensivo (fl. 37).
Em juízo de admissibilidade verifica-se que o
recurso é tempestivo e foi regularmente processado, com
recolhimento do respectivo preparo.
Não houve manifestação da parte adversa (fl. 41).
É o relatório.
Cuida-se
de
ação
de
execução
de
título
extrajudicial na qual foi realizada constrição online de ativos
financeiros havidos em conta poupança de titularidade da devedora,
no montante de R$ 38.690,22.
Em razão da insurgência apresentada contra a
constrição, reputando absolutamente impenhorável o valor (fls.
13/14), sobreveio a decisão ora agravada, na qual o Mm. juiz a quo
dispôs:
“Com efeito, embora os valores retidos em poupança
gozem da condição de impenhorabilidade, nos termos da Lei, a hipótese dos
autos assume feições que descaracterizam a imunidade.
Nesse sentido, conforme apontado pela parte exequente,
chamam atenção os extratos da fl. 226, no sentido de que a executada
mantinha elevado valor na aludida conta (no princípio, R$52.116,45) e,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No 2005975-71.2020.8.26.0000 - Jandira - Voto 29.413
4
desde então, vem promovendo a periódica retirada de significativas
quantias.
De fato, conforme apontado, a reiterada retirada dos
valores desqualifica a conta para os fins pretentidos, dando-lhe as nuances
de obstáculo artificial visando à proteção de seus ativos ante a elevada
dívida que detém ante a parte exequente, que vem tentando saldá-la, sem
sucesso, há quase quinze anos, o que, evidentemente, não deve continuar.
Portanto, INDEFIRO o pedido de levantamento do bloqueio.”
Pois bem.
O art. 833, X, do Código de Processo Civil,
estabelece, in verbis:
“Art. 833. São impenhoráveis:
X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até
o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos;”.
Inclsuive, o Superior Tribunal de Justiça há muito
decidiu, no julgamento de Embargos de Divergência no RESP n.
1.330.567/RS, que a impenhorabilidade do art. 649, X, do anterior
Código de Processo Civil de 1973, alcança não apenas os valores
depositados em caderneta de poupança, mas também quantias de
até quarenta salários mínimos depositadas em conta corrente ou em
fundos de investimento, ou guardadas em papel-moeda.
Confira-se:
“[...] 2. É possível ao devedor poupar valores sob a
regra da impenhorabilidade no patamar de até quarenta salários
mínimos, não apenas aqueles depositados em cadernetas de
poupança, mas também em conta-corrente ou em fundos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No 2005975-71.2020.8.26.0000 - Jandira - Voto 29.413
5
investimento, ou guardados em papel-moeda. 3. Admite-se, para
alcançar o patamar de quarenta salários mínimos, que o valor
incida em mais de uma aplicação financeira, desde que respeitado
tal limite. 4. Embargos de divergência conhecidos e providos.” (EREsp
1330567/RS, rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, julgado em
10/12/2014).
Assim, o simples fato de que a autora realizou
saques na referida conta não serve para afastar a proteção legal
atribuída ao depósito em poupança.
Nesse sentido:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO
EXECUÇÃO DE
TÍTULO EXTRAJUDICIAL
Bloqueio em conta de titularidade da
executada - Inconformismo Hipótese em que restou caracterizado tratar-
se de conta destinada a recebimento de salário Movimentação da conta
não exclui a natureza de conta salário - Impenhorabilidade que de
qualquer modo alcança valores até 40 (quarenta salários mínimos)

Inteligência dos arts. 833, incisos IV e X, do Código de Processo Civil
Decisão reformada
Recurso provido.” (Agravo de Instrumento
2007409-95.2020.8.26.0000; Rel. Des. JAYME DE OLIVEIRA, julg.
03/03/2020)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO Bloqueio online em
conta de titularidade do agravado Saldo de conta que tem natureza de
conta poupança, em que simples saques e créditos de valores não
desnatura
Constatação de que a conta é mesmo poupança, possuindo
rendimento
Determinação de desconstituição da constrição da conta
poupança mantida
Recurso não provido” (Agravo de Instrumento
2266600-24.2019.8.26.0000, Rel. Des. HERALDO DE OLIVEIRA, julg.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No 2005975-71.2020.8.26.0000 - Jandira - Voto 29.413
6
12/02/2020)
Nem a circunstância de tratar-se de valor que o
juízo considerou “elevado”, já que a quantia não ultrapassa o limite
de 40 salários mínimos previsto no dispositivo legal.
Portanto, sem justificativa para manutenção do
bloqueio, acolhe-se a impugnação apresentada pela executada,
determinando-se o levantamento da penhora.
Ante o exposto, o meu voto dá provimento ao
recurso, reformando a decisão combatida para determinar a
liberação do valor constrito através do sitema BacenJud, como
pretendido pela agravante.
CAUDURO PADIN
Relator